Tribunal: TJDFT
Processo: 0780287-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. MÉDICO BOLSISTA. DESLIGAMENTO ANTES DE COMPLETAR UM ANO NO PROGRAMA. RECESSO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Portaria ADAPS no 4/2022 regulamentou o Estágio de Experiência Remunerado – EER do Programa Médicos do Brasil e estabeleceu que os médicos bolsistas fazem jus ao recesso anual de 30 dias consecutivos a cada ano. Em caso de desligamento das atividades antes do período de 1 ano, os dias de recesso serão convertidos em pecúnia (art. 40, II, f).
2. Na hipótese, o acervo probatório mostra que a autora participou do programa como médica bolsista entre 19/12/2022 e 11/8/2023, e, por ocasião do seu desligamento, não recebeu os valores referentes ao recesso anual convertido em pecúnia, sendo devido, portanto, o valor proporcional ao tempo trabalhado (ID 81710203).
3. Nesse sentido: “3. Nos termos da Portaria ADAPS no 4/2022, que rege o Programa Médicos pelo Brasil, nos casos de desligamento do médico bolsista antes do período de um ano, os trinta dias de recesso serão convertidos em pecúnia proporcionalmente ao tempo de serviço. 3.1. No caso dos autos, a apelada tem direito a receber em pecúnia o proporcional aos dez meses em que participou do programa”. (Acórdão 1996531, 0731038-77.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.)
4. Se a autora fez parte do programa por 9 meses é devido o pagamento do valor proporcional a esse período. Considerando que a bolsa mensal era de R$ 15 mil, deve ser deduzido do valor da condenação o equivalente a 3 meses não trabalhados, cujo montante, então, perfaz a quantia de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta mensais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório anexo.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.